Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS. PRAZO TRIENAL. ART. 206, §3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. O cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial relativo à pretensão de aluguéis se sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil.

3. Não há falar em omissão se o acórdão fez referência expressa aos prazos prescricionais discutidos no recurso.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.